Tribunal: STF
Processo: HC 196592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto em favor de Davi Perini Vermelho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que impôs medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, nos autos do Inq 1.427/DF.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve decretadas contra si, em 10.8.2020, sete medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e o monitoramento por tornozeleira eletrônica, pela prática dos crimes dos arts. 89 e 96, I, III e IV, da Lei 8.666/1993; 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; 312, 317, 319 e 333 do Código Penal; e 1º da Lei 9.613/1998.
    Alega, em síntese, o excesso de prazo na duração dessas medidas, pois seis meses depois ainda não haveria sequer sido oferecida a denúncia, superando largamente o prazo do art. 46 do CPP. (p. 15)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as medidas constritivas.
    Em 20.4.2021, o STJ informou que o Inquérito 1.427 teve sua competência declinada em favor do foro da Comarca de Florianópolis- SC, diante de seu arquivamento em relação ao Governador do Estado de Santa Catarina. (eDOC 40)
    O pedido de liminar foi indeferido. (eDOC 7)
    Foi deferida a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 8)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    O interessado apresentou contestação, defendendo a correção do ato reclamado. (eDOC 21)
    Citado, o interessado não apresentou contestação, conforme certidão constante do eDOC 17.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da perda de objeto do writ, visto que a autoridade impetrada teria deixado de ser competente para revogar o ato. (eDOC 43)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que impôs medida cautelar penal.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de writs cuja questão de mérito não foi objeto de exame definitivo pelo STJ (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Ademais, no caso em apreço, diante do declínio da competência para julgamento do feito, a decisão impugnada passou a depender de ratificação do primeiro grau. Dito de outra maneira, a decisão impugnada tornou-se precária, o que deve levar à perda de objeto deste pedido de habeas corpus.
    Evidentemente, poderia ser concedida de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 
    O paciente encontra-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão por ser investigado por participação em licitação e contratação fraudulenta com o Poder Público, que teria resultado em desvio milionário de verbas públicas destinadas à Saúde. (eDOC 23, p. 1)
    Embora aparentemente excessivo o prazo de dez meses após o início das medidas cautelares sem o oferecimento de denúncia, as circunstâncias do caso indicam que isso se deveu ao direcionamento das investigações contra o detentor do foro privilegiado, que apenas em abril último teve o inquérito contra si arquivado. Com os autos remetidos à primeira instância, é possível esperar para breve a apresentação da inicial acusatória, bem como a possível revisão das medidas cautelares por parte do novo juízo competente, que terá mais informações para avaliar de sua permanência.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente